Tribunal: TJMT
Processo: 0008799-50.2014.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008799-50.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS CIRILO - CPF: 054.885.441-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO GOMES DA SILVA - CPF: 048.965.931-46 (APELADO), GUILHERME OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 052.909.461-44 (APELADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 384.666.001-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGAZINE CELULAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
CONDENAÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA. ROUBO E TRÁFICO DE DROGA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORIAS DELITIVAS NÃO COMPROVADAS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO APENAS NA FASE INQUISITIVA. ART. 226 DO CP. TRÁFICO DE DROGA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
.

1.

Conquanto a palavra da vítima tenha papel fundamental nas fases da persecução penal e seja revestida de credibilidade, imperiosa a manutenção da sentença absolutória em relação ao crime de roubo, se as declarações prestadas pelo ofendido na fase administrativa, não são corroboradas por outras provas judicializadas, nos termos dos artigos 155 e 386, inciso VII, do CPP.

- In casu,
revela-se teme
rária a condenação dos apelados exclusivamente com base no depoimento da vítima, sem qualquer outro elemento probatório que dê amparo ao reconhecimento fotográfico, realizado apenas, na fase policial.

2.

Embora policiais tenham fé-pública e sua palavra mereça credibilidade ela só serve para fundamentar a condenação quando harmônica com outros meios de prova, porventura existentes nos autos e lastreadas em fatos concretos, não em simples ilações/deduções.

3.
Como
ao magistrado é defeso fundamentar a condenação em meras presunções, a incerteza sobre o envolvimento dos apelados no suposto delito de tráfico de droga autoriza, à luz do brocardo
in dubio pro reo
, seja mantida a sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Adriano Gomes da Silva, Guilherme Oliveira de Matos

e

José Carlos dos Santos
Cirilo

foram a
bsolvidos
pelo

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT,
dos crimes de
Roubo Majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, I e II, do C
P
) e
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (ID
117104953
).

Irresignado, o
Parquet,
em suas razões, almejou a
condenação
de
Adriano, Guilherme e José Carlos
pela prática do delito de

Roubo Majorado

(
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal)
, e apenas
Guilherme,
pela prática do crime
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput,
da
Lei nº. 11.343/2006), por entender que estão presentes nos autos, provas suficientes para tanto (ID
117104963
).

As contrarrazões defensivas pelo
desprovimento
do apelo (ID
117104968 e 117104970
).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
119520509
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE REVERSÃO DO JULGADO PARA CONDENAR OS APELADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ACUSATÓRIA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE POLICIAL AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO OU ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO OBSERVÂNCIA AO ART. 155, CPP.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022